Tribunal: TJSP
Processo: 1014503-21.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Autor menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Comunicação de rescisão unilateral do contrato – Negativa Abusiva – Inadmissibilidade – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência – Autor menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Comunicação de rescisão unilateral do contrato – Negativa Abusiva – Inadmissibilidade – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento do menor – Aplicação do Tema 1082 do STJ – Sentença de procedência mantida ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.